Tribunal: TJES
Processo: 5003008-23.2023.8.08.0024
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão julgador: GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Férias
Data de julgamento: 2024-04-12

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5003008-23.2023.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: WALLACE ALVES LOOSE
RECORRIDO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):
GRECIO NOGUEIRA GREGIO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: Por maioria, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
DR. GRÉCIO NOGUEIRA GRÉGIO – RELATOR

Relatório dispensado na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Concedo à parte recorrente o benefício da gratuidade de justiça.

EMENTA: JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE COBRANÇA. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. FUNÇÃO DE MAGISTÉRIO. DIREITO DE GOZAR O PERÍODO DE FÉRIAS DE 45 DIAS. ARTIGO 48 DA LEI COMPLEMENTAR ESTADUAL Nº 115/1998. ALEGA A PARTE AUTORA QUE O PROFESSOR POSSUI 45 DIAS DE FÉRIAS, CONTUDO O TERÇO DE FÉRIAS É CALCULADO SOBRE 30 DIAS. PRETENSÃO AO RECEBIMENTO DO TERÇO CONSTITUCIONAL SOBRE OS 45 DIAS DE FÉRIAS QUE FAZ JUS O MAGISTÉRIO ESTADUAL, ENQUANTO ATUAR EM REGÊNCIA DE CLASSE, NOS TERMOS DA LEGISLAÇÃO, DEVENDO O ESTADO PAGAR A DIFERENÇA DO VALOR A MENOR. SENTENÇA DE PRIMEIRA INSTÂNCIA QUE JULGOU IMPROCEDENTE O PEDIDO AUTORAL.
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
O ART. 48 DA LEI COMPLEMENTAR ESTADUAL Nº 115/1998 NÃO FAZ DISTINÇÃO ENTRE O PROFESSOR EM DESIGNAÇÃO TEMPORÁRIA E ESTATUTÁRIO. O TERÇO (1/3) CONSTITUCIONAL DE FÉRIAS DEVE INCIDIR SOBRE O PERÍODO EFETIVAMENTE GOZADO PELO SERVIDOR. SENDO A AUTORA PROFESSORA EM EXERCÍCIO, CONFORME DEMONSTRADO NOS AUTOS, DEVE O BENEFÍCIO INCIDIR EM RELAÇÃO A TODO O PERÍODO DE 45 DIAS. ENTENDER DE FORMA DIVERSA, DIANTE DA PROVA DOS AUTOS LEVARIA A SITUAÇÃO DE ENRIQUECIMENTO INDEVIDO DO ESTADO SOBRE O SERVIDOR. NECESSIDADE DE LIMITAÇÃO DO PERÍODO AO QUINQUÍDIO QUE ANTECEDE O AJUIZAMENTO.
SENTENÇA REFORMADA PARA JULGAR PROCEDENTE A PRETENSÃO AUTORAL PARA DECLARAR O DIREITO DA PARTE AUTORA AO RECEBIMENTO DE 1/3 (UM TERÇO) DE FÉRIAS CALCULADO SOBRE 45 (QUARENTA E CINCO) DIAS, ENQUANTO PERMANECER VINCULADA À CLASSE DO MAGISTÉRIO E CONDENAR O ESTADO DO ESPÍRITO SANTO A REALIZAR O PAGAMENTO RETROATIVO DO 1/3 (UM TERÇO) CONSTITUCIONAL SOB TODO O PERÍODO DE DESCANSO DE 45 (QUARENTA E CINCO) DIAS, LIMITADO AO PERÍODO DE 03/02/2018 A 03/02/2023 (DATA DO AJUIZAMENTO DA DEMANDA) E AO CARGO EFETIVO OCUPADO. JUROS DE MORA PELOS ÍNDICES OFICIAIS DA CADERNETA DE POUPANÇA, CONTADOS A PARTIR DA CITAÇÃO E ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA PELO IPCA-E, CONTADOS DE CADA VENCIMENTO, AMBOS ATÉ 08/12/2021. APÓS 09/12/2021, JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA PELA TAXA SELIC, ACUMULADA MENSALMENTE, NOS TERMOS DO ART. 3º DA EMENDA CONSTITUCIONAL NO 113/2021.
SEM CUSTAS PROCESSUAIS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS.

É como voto

RAPHAEL RIBEIRO SANCHES

JUIZ LEIGO

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr.
GRÉCIO NOGUEIRA GRÉGIO
–
Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020,
HOMOLOGO
a minuta de voto elaborada pelo Ilmo. Juiz Leigo e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DR. SALOMÃO A. Z. SPENCER ELESBON - Vogal

Divirjo do eminente relator, respeitosamente. Voto no seguinte sentido:

EMENTA: JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. RECURSO INOMINADO. MAGISTÉRIO ESTADUAL. CONTRATAÇÃO EM REGIME TEMPORÁRIO. PRETENSÃO DE INCIDÊNCIA DO TERÇO DE FÉRIAS SOBRE O PERÍODO DE 45 DIAS. LIAME REGIDO PELA LEI COMPLEMENTAR ESTADUAL Nº 809/2015. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL DE FÉRIAS POR PERÍODO SUPERIOR A 30 DIAS. PRETENSÃO EM DESACORDO COM O REGIME JURÍDICO DA CONTRATAÇÃO E COM O DISPOSTO NO ART. 107, P.UN., DA LCE Nº 46/1994. DISPOSIÇÃO DO ART. 48, CAPUT, DA LEI ESTADUAL Nº 115/98 QUE NÃO SE APLICA AOS OCUPANTES DE FUNÇÃO DE MAGISTÉRIO EM REGIME DE DESIGNAÇÃO TEMPORÁRIA. DIREITOS DA CATEGORIA ELENCADOS NOS ARTIGOS 32 E SEGUINTES DO MESMO DIPLOMA, CUJAS LACUNAS SÃO COLMATADAS PELA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA, NO TOCANTE AO TERÇO COLIMADO. REGIMES JURÍDICOS DISTINTOS E QUE NÃO EXIGEM NECESSARIAMENTE A SIMETRIA DE DIREITOS (ADI 6196/STF). SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA PELOS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, NA FORMA DO ART. 46, DA LEI Nº 9099/95, ENUNCIADO 11 DA TURMA DE UNIFORMIZAÇÃO DO ESPÍRITO SANTO E TEMA Nº 451, DAS TESES DE REPERCUSSÃO GERAL DO STF. POR FORÇA DA SUCUMBÊNCIA RECURSAL (ART. 55 DA LEI 9.099/95), CONDENA-SE A PARTE RECORRENTE NO PAGAMENTO DAS CUSTAS, ASSIM COMO NOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS, SENDO ESTES FIXADOS NO IMPORTE DE 10% SOBRE “O VALOR CORRIGIDO DA CAUSA” (ART. 55, 2ª PARTE, DA LEI 9.099/95). SUSPENDE-SE, NO ENTANTO, A EXIGIBILIDADE DA VERBA SUCUMBENCIAL (CUSTAS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS), ANTE A CONCESSÃO DO BENEFÍCIO DA JUSTIÇA GRATUITA EM FAVOR DA PARTE AUTORA.